Tribunal: TJSP
Processo: 2028896-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
1-Habeas corpus - Homicídio duplamente qualificado.
2- Excesso de prazo não caracterizado – O prazo estabelecido na lei para a prisão processual não tem caráter absoluto, podendo ser prorrogado se o recomendarem a periculosidade do réu, a gravidade do delito, o procedimento adotado e os incidentes e dificuldade específicos da relação jurídica. – Hipótese em que tais

Ementa:

1-Habeas corpus - Homicídio duplamente qualificado.
2- Excesso de prazo não caracterizado – O prazo estabelecido na lei para a prisão processual não tem caráter absoluto, podendo ser prorrogado se o recomendarem a periculosidade do réu, a gravidade do delito, o procedimento adotado e os incidentes e dificuldade específicos da relação jurídica. – Hipótese em que tais considerações afastam o constrangimento ilegal.
3- Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o2028896-24.2020.8.26.0000 Comarca de Guarulhos
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028896-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante CLEITON
LEAL GUEDES, Pacientes FABIO SOARES DOS SANTOS e DIEGO MUDEH
BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o2028896-24.2020.8.26.0000 Comarca de Guarulhos
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36370
Habeas Corpus n.o 2028896-24.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos
Pacientes: Diego Mudeh Braga
Fábio Soares dos Santos
Impetrante: Cleiton Leal Guedes

1-Habeas corpus - Homicídio duplamente qualificado.
2- Excesso de prazo não caracterizado
O prazo
estabelecido na lei para a prisão processual não tem
caráter absoluto, podendo ser prorrogado se o
recomendarem a periculosidade do réu, a gravidade do
delito, o procedimento adotado e os incidentes e
dificuldade específicos da relação jurídica. Hipótese
em que tais considerações afastam o constrangimento
ilegal.
3- Writ denegado.
Vistos.
I- O advogado Cleiton Leal Guedes
impetrou habeas corpus em favor de Fábio Soares dos Santos e
Diego Mudeh Braga, presos preventivamente como infratores do
artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal. O
impetrante alegou, em apertada síntese, excesso de prazo da
custódia processual, cujo início deu-se em 15 de novembro de 2019.
Processado sem liminar (fls. 55), vieram
aos autos as informações da autoridade impetrada (fls. 58/68) e o
parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, que propôs a
denegação do writ (fls. 71/74)
Relatado.
II- A custódia cautelar é uma medida
processual extrema e, por isso, só pode ser mantida em situação
excepcional. Daí a razão de estabelecer-se prazo para sua duração,
não se admitindo que se a estenda indefinidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o2028896-24.2020.8.26.0000 Comarca de Guarulhos
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Todavia, o prazo legal da prisão
processual não é absoluto, havendo hipóteses para as quais se
apresenta excessivo e outras em que é insuficiente para o fim a que
se colima. Por isso, o tempo da prisão processual não está
dissociado do caso concreto. Deve-se observar a diretriz legal, mas
também e sobretudo a gravidade do crime, o procedimento
adequado à espécie, a existência de incidentes na relação jurídico-
processual, o lugar de realização dos atos processuais e demais
circunstâncias específicas da espécie.
Aliás,
não
seria
justo
que
se
estabelecessem limites temporais idênticos para situações em que a
própria lei prevê procedimentos diversos, ou ainda para crimes de
diferentes reflexos no sentimento da sociedade mesmo que apurados
em processos com idêntico rito. Em outras palavras, o exame do
tempo de prisão processual não está dissociado da análise de
razoabilidade pelo julgador encarregado de zelar pelo jus libertatis
do cidadão. Nesse sentido há precedentes jurisprudenciais: “HABEAS
CORPUS - Constrangimento ilegal - Inocorrência - Excesso de prazo para o
encerramento da instrução criminal - Privação da liberdade por mais de oitenta e um dias
- Natureza complexa do feito - Justificação da ampliação dos prazos legais - Demora,
ademais, decorrente da expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas -
Ordem denegada O prazo de 81 dias fixado pelos Tribunais para o encerramento da
instrução de processo com réu preso não tem um caráter absoluto, nem dogmático, visto
que a natureza complexa do feito pode justificar a ampliação dos prazos estabelecidos na
lei” (Habeas Corpus n.o 167.044-3 Suzano, relator Emeric Levai,
julgado aos 27.06.94).
“HABEAS CORPUS - Excesso de prazo - Prisão
preventiva - Réu recolhido há mais de 76 dias - Irrelevância - Simples ultrapassagem de
prazo que não caracteriza constrangimento ilegal - Hipótese, ademais, de processo com
características excepcionais, a exigir maior tolerância do julgador no exame de tal
questão - Cautela mantida - Ordem denegada - Voto vencido. O excesso de prazo deve ser
tolerado pelo julgador em função da extrema gravidade do crime, da periculosidade dos
réus, da grande repercussão no meio social, e das dificuldades existentes na colheita de
provas”. (Habeas Corpus n.o 141.429-3 Bauru, relator Andrade
Cavalcanti, julgado aos 12.04.93).
“HABEAS CORPUS - Impetração por excesso de
prazo na instrução - Feito complexo, envolvendo vários réus, presos em comarcas diversas
e constantemente transferidos por motivo de segurança - Circunstâncias para as quais não
contribuiu
o
coator
-
Justa
causa
à
demora
-
Ordem
denegada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o2028896-24.2020.8.26.0000 Comarca de Guarulhos
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
(Habeas Corpus n.o 305.341-3 Promissão, relator Haroldo Luz,
julgado aos 06.04.00).
“Em matéria de prazo no processo penal, fundada é a
adoção de um paradigma de razoabilidade que considere a situação concreta do caso na
ambientação da sociedade política brasileira atual, sociedade que se complexificou em
relação aos tempos iniciais de vigência do Código de Processo Penal de 1941. Caso que
não se vislumbra irrazoabilidade no prazo da instrução que, por sinal, já se acha, a esta
altura, com a instrução possivelmente encerrada. Habeas Corpus denegado” (Habeas
Corpus n.o 363474-7, TACRIM, relator: Ricardo Dip, julgado aos
05.06.00).
“Instrução Criminal Excesso de prazo. Existência de
causa justa para retardamento. Entendimento: O Prazo de 81 dias para término da
instrução criminal não e peremptório, havendo, em muitos casos, causas justas para
retardamento, como a necessidade de produção de provas por precatória e a existência de
dois réus” (Habeas Corpus n.o 270.522, relator Abreu Machado,
julgado aos 13.03.1995).
Portanto, o prazo da prisão processual
não é peremptório, impondo-se sua análise à luz do princípio da
razoabilidade. Deve ser examinado em conjunto com o fato
investigado, levando-se em consideração a periculosidade do réu e a
gravidade do delito e as especificidades do processo penal do caso
concreto, como o procedimento adotado e as dificuldades e
incidentes surgidos naquela relação jurídica.
Na espécie, o crime imputado aos
pacientes é grave (homicídio duplamente qualificado). Consta da
denúncia que na madrugada de 15 de novembro de 2019, na avenida
Vereador Antonio Grotkovski, em Guarulhos, os pacientes, por
motivo torpe (por serem advertidos de que não podiam agir
violentamente pelo só fato de serem guardas municipais) e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima (na medida em que
estavam em superioridade numérica e armados), efetuaram disparos
de arma de fogo contra Lucas Magaton Almenara, causando-lhe a
morte. Em outras palavras, a restrição do prazo da prisão processual
em hipótese como a dos autos é menos severa que a de infrações
brandas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o2028896-24.2020.8.26.0000 Comarca de Guarulhos
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Quanto ao processo, quatro são os
denunciados, dois dos quais presos, e houve necessidade de se
expedir carta precatória para citação. Não se pode olvidar, ademais,
que o procedimento legal para apuração do crime doloso contra a
vida é o mais dilatado de nosso ordenamento jurídico. Assim, a
figura do preso não está esquecida e não há se falar em excesso de
prazo.
Ademais, se comparado com outros
ordenamentos jurídicos, percebe-se que o prazo de prisão ora
analisado não está além do aceitável no âmbito internacional, que, a
título de exemplo, pode chegar, conforme a gravidade da infração, a
4 anos em Portugal artigo 215 do código de Processo Penal
Português e na Espanha (“não se computando o tempo em que o processo sofrer
dilações não imputáveis à Administração da Justiça”) artigo 504 do Código de
Processo Penal Espanhol.
Ante o exposto, denega-se o habeas
corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR